Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO E OMISSÕES INEXISTENTES. REEXAME VEDADO.

1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do agravo.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.